Tribunal: TJDFT
Processo: 0749966-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
1.1. In casu, a última pesquisa realizada no sistema SISBAJUD ocorreu há mais de um ano, que corresponde a lapso de tempo razoável para realização de nova pesquisa.
2. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.